Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019943-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MIRIAM BARBOSA PINTO
AGRAVADO: BANCO CETELEM S. A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – PROCURAÇÃO DO ADVOGADO – APRESENTAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – EXCESSO DE FORMALISMO –– EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Descabida a exigência de especificação na procuração “ad judicia et extra” quando esta for utilizada apenas nos autos do processo.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAM BARBOSA PINTO, contra a decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Indenização por Dano Moral, Empréstimo Consignado, Práticas Abusivas, Tutela de Urgência no1035194 06.2021.8.11.0041, movida em face de BANCO CETELEM S. A., indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado e regularizar a representação processual com procuração específica.
Em suas razões, o agravante aduz que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo, uma vez que é aposentada pelo INSS beneficiária do valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).
Afiança que, é facultativo o ajuizamento de ações não podendo a gratuidade da justiça ser indeferida pelo simples fato do valor da causa ser inferior ao teto fixado pelo Juizado Especial Cível.
Pugna, pela desnecessidade da apresentação com poderes específicos na procuração já que se encontra válida e dentro das regularidades determinadas no CPC.
Deste modo requer: “Seja deferido o EFEITO ATIVO ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e demais despesas processuais; bem como, sem a apresentação de uma nova procuração, ou seja, a regularização processual.
É o relatório.
Decido.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.
Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.
No caso dos autos, se observa que a agravante demonstra sua hipossuficiência econômica, pois os documentos colacionados comprovam que é aposentada, e recebe benefício pelo INSS no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) conforme os (Ids. 108022483 a 108022484), também os autos foram instruídos com Declaração de Isenção de IRPF assinado a próprio punho (Id. 108022478) .
Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício da assistência judiciária.
Quanto à exigência da procuração do advogado e a necessidade da apresentação com poderes específicos, entendo que houve excesso de formalismo, porque o próprio Código de Processo Civil prevê:
“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.
§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.
§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.
§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.
§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.”
Nos autos se observa que a procuração é “ad judicia et extra” (ID.108022478).
Quando a representação do patrono se dá nessas condições ocorrem dois tipos de situações a procuração: (i) deverá ter firma reconhecida, por se tratar de instrumento que pode ser utilizada tanto nos autos do processo como fora dele, com todos os poderes conferidos ao procurador ou (ii) se for utilizada apenas nos autos do processo, então não há necessidade do reconhecimento de firma em cartório.
Entendo neste caso, descabida a exigência de especificação da procuração por ser utilizada apenas nos autos do processo.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator